Tribunal: STF
Processo: Pet 6669
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSÃO DE ENVIO À JUSTIÇA ESTADUAL. TERMOS DE DEPOIMENTO QUE NARRAM A SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITOS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, a prática de crimes no exercício de função pública federal atrai a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação penal. Precedentes.



    2. Ainda que o órgão acusatório não tenha atribuído qualquer capitulação jurídica aos fatos, o envolvimento de autoridade federal demanda a apuração, sob a supervisão da Justiça Federal, de eventual influência de suas funções na consecução dos objetivos visados nas condutas narradas, exsurgindo, neste princípio de investigação, o interesse da União previsto no art. 109, IV, da CF/88.



    3. O estágio prematuro das apurações não permite maior aprofundamento, por parte do Poder Judiciário, sobre as peculiaridades fáticas que permeiam as narrativas dos colaboradores, cujo teor deve ser avaliado tanto pelo Ministério Público quanto pela autoridade policial e submetidas ao tratamento adequado às respectivas funções institucionais previstas no art. 129 e no art. 144, § 1º, ambos da CF/88, em respeito ao princípio acusatório pelo qual é regido o processo penal no âmbito do Estado Democrático de Direito.



    4. Agravo regimental desprovido.